Tribunal: TJMT
Processo: 1028705-37.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028705-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), ARTEMES CRISTINA PIRES LAMAR - CPF: 252.454.608-07 (AGRAVANTE), PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 27.490.629/0001-13 (AGRAVADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), SCARLETT PATRICIA ZEILINGER - CPF: 033.768.221-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por consumidora contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de indenização por danos morais e repetição de indébito. Na origem, pleiteou-se o cancelamento de contrato de cartão de crédito consignado (RMC), a suspensão dos descontos mensais em folha de pagamento e a conversão do contrato para modalidade de empréstimo consignado pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para concessão da tutela de urgência pleiteada, a fim de suspender os descontos mensais em folha e readequar a dívida decorrente de contrato de cartão de crédito consignado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O agravo de instrumento deve ser analisado segundo o princípio do secundum
eventum
litis, restringindo-se ao exame da correção da decisão recorrida com base nos elementos constantes dos autos à época do pronunciamento judicial.

5.
A parte agravante não apresenta provas concretas de que desconhecia a natureza jurídica da contratação, limitando-se a alegações genéricas e a julgados de casos análogos, o que não supre a necessidade de elementos individualizados que demonstrem vício no consentimento.

6.
A jurisprudência da Corte reconhece que a simples alegação de desconhecimento da contratação não basta para afastar sua validade, sendo imprescindível dilação probatória para confirmação de eventual inexistência da relação jurídica.

7.
Os descontos realizados não demonstram, prima facie, gravidade suficiente para caracterizar o perigo de dano irreparável, pois não restou comprovado prejuízo relevante à subsistência da parte agravante.

8.
A tutela de urgência pressupõe análise individualizada do caso concreto, não sendo possível basear sua concessão em presunções generalizadas extraídas de notícias ou padrões de comportamento atribuídos às instituições financeiras.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A concessão de tutela de urgência exige demonstração concreta e individualizada dos requisitos do art. 300 do CPC, não sendo suficientes alegações genéricas ou provas emprestadas de casos análogos.

2.
A mera alegação de desconhecimento da natureza do contrato de cartão de crédito consignado não afasta sua validade quando ausente prova inequívoca de vício na contratação.

3.
Descontos mensais de pequena monta, sem demonstração de prejuízo relevante à subsistência do consumidor, não caracterizam perigo de dano para fins de concessão de tutela provisória.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AI nº 1005607-23.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 29.05.2025, DJE 29.05.2025.

TJMT, AI nº 1011210-14.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 05.06.2024, DJE 19.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ARTEMES CRISTINA PIRES LAMAR
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá/MT, no bojo da
ação declaratória
processo nº 1077825-23.2025.8.11.0041, ajuizada por si em face de
PKL ONE PARTICIPAÇÕES S.A.,
indeferiu o pedido de tutela provisória liminar de urgência que buscava, em essência, o cancelamento do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), bem como a suspensão dos descontos realizados diretamente em sua conta salário.

Nas razões recursais, sustenta, em síntese, que celebrou com a parte agravada contrato de natureza diversa da pretendida, sendo-lhe imposta, sem a devida transparência e informação, a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável.

Aduz que os descontos mensais ocorrem diretamente em sua conta-salário, comprometendo verba de natureza alimentar, o que caracteriza abusividade e ofensa à boa-fé objetiva, à transparência e ao dever de informação do fornecedor.

Destaca que há indícios de fraude e vício de consentimento na contratação, inclusive com suporte em reportagens jornalísticas sobre práticas reiteradas da instituição financeira agravada em todo o Estado de Mato Grosso.

Com tais argumentos, pugn
ou pel
o deferimento de efeito ativo ao recurso para determinar à instituição agravada a imediata suspensão dos descontos mensais em folha de pagamento decorrentes da contratação questionada, bem como o cancelamento da modalidade contratual do cartão de crédito RMC.
No mérito, para que seja deferida a tutela de urgência, confirmando a liminar concedida.

Em sede de cognição sumária, foi indeferida o efeito suspensivo vindicado (Id.
309382868
).

A parte agravada, em que pese devidamente intimado, deixou transcorrer
in albis
o prazo do art. 1.019, II, do CPC (Id.
317747899
).

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o agravo de instrumento é recurso
secundum
eventum
litis
, cuja análise limita-se ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, devendo considerar exclusivamente os elementos fáticos e probatórios disponíveis à época do pronunciamento judicial, não sendo possível adentrar na matéria de fundo nem examinar questões não deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Constou da decisão recorrida, no essencial:

“[...]Ante a comprovação da hipossuficiência de id nº 204037215, DEFIRO a gratuidade de justiça, recebo a inicial, assim, cumpra-se a determinação abaixo: Compulsando os autos verifica-se a impossibilidade de plano de conceder a tutela de urgência, diante da ausência de probabilidade do

direito e perigo de dano.

Nem mesmo, o risco de resultado útil ao processo restou evidenciado. No caso é indispensável a resposta do requerido para verificar a possibilidade de antecipar o mérito da causa. De plano não há como afirmar a veracidade de tal fato, necessitando de provas para aquilatar a verdade real. Não se trata de direito instantâneo que quando agredidos necessita de imediata recomposição. Além do que, não há situação emergencial para justificar a antecipação da tutela. Diante do exposto, indefiro a tutela urgência. De outra banda, denota-se que a questão posta na inicial se assemelha a outros processos distribuídos nesta Vara Especializada e desde a entrada em vigor no NCPC, nenhum acordo aqui foi chancelado, tornando
inócua
a designação de audiência de mediação.

[...]
”.

Pois bem.

A controvérsia gira em torno do preenchimento ou não dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil,
para concessão da tutela de urgência pleiteada na origem,
a fim de cancelar a modalidade de cartão de crédito RMC, suspender os descontos mensais realizados em folha e determinar a readequação da dívida para modalidade de empréstimo pessoal consignado convencional.

Contudo, a pretensão recursal não prospera.

Embora a parte agravante alegue desconhecimento da natureza da contratação,
sua argumentação está, em grande parte, subsidiada em notícias veiculadas na mídia local e julgados de casos análogos, sem, contudo, apresentar elementos concretos acostados aos
autos
e que demonstre, de maneira

inequívoca
,
que
a consumidora
não tenha anuído conscientemente à contratação da modalidade de cartão
de crédito consignado.

A jurisprudência tem sinalizado, em casos semelhantes, que a mera alegação de desconhecimento da natureza da contratação não é suficiente para afastar sua validade
. Ainda, o feito carece de dilação probatória mínima para confirmar se de fato não fora os valores disponibilizados
à consumidora
, de modo que, nesta fase preambular, revela-se prematura a suspensão de eventuais cobranças sem evidência robusta de vício na relação contratual.

Quanto ao perigo de dano, os valores descontados dos proventos da agravante não se mostram,
prima facie,
quantia excessiva e capaz de influir significativamente em sua subsistência, afastando o requisito do
periculum in mora
,
e, por conseguinte, obstando a concessão da tutela de urgência
.

Corroborando o entendimento:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE VEROSSIMILHANÇA. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
A ausência de indícios mínimos da
verossimilhança das alegações e a existência de descontos de pequeno valor, realizados há longo tempo sem agravamento da situação financeira ou da dignidade econômica do autor, afastam os requisitos legais para concessão de tutela de urgência em ação de inexistência de negócio jurídico.
”
(
TJMT -
N.U 1005607-23.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2025,
Publicado
no DJE 29/05/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE – CARTÃO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS - CONTRATO JUNTADO AOS AUTOS – DESCONTOS REALIZADOS DESDE 2018 - TUTELA DE URGÊNCIA – ART. 300 CPC - AUSÊNCIA DO PERIGO DE DANO – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Para a concessão da tutela provisória de urgência de natureza cautelar, nos termos do
art
.
300 do CPC, mostra-se indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não se encontra presente a probabilidade do direito invocado pelo autor e o perigo de dano, mesmo porque a instituição financeira colacionou o contrato entabulado entre as partes e demonstrou que os descontos vêm sendo efetuados desde 2018.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1011210-14.2024 .8.11.0000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 05/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/06/2024)

Por oportuno, destaco que não
se desconsidera a controvérsia existente sobre a modalidade de cartão de crédito RMC, tampouco as decisões pontuais de deferimento de tutela em situações análogas, como apontado nos autos. No entanto, a jurisprudência também exige análise concreta do caso individualizado, e não presunções generalizadas extraídas de condutas supostamente reiteradas das instituições financeiras.

Ante o exposto
,
conheço
e

NEGO
PROVIMENTO,
ao agravo de instrumento interposto por
ARTEMES CRISTINA PIRES LAMAR
, mantendo integralmente a r. decisão agravada
.

É c
omo voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025